Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-93.2021.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003205-93.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES DA CUNHA - CPF: 122.807.396-15 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), IRIS MARIA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 452.999.191-15 (APELANTE), DEUSDETE VARGE DOS SANTOS - CPF: 079.365.321-53 (APELADO), DEUSLIRIA VARGE DOS SANTOS - CPF: 395.753.651-00 (APELADO), HELENA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 451.852.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 709.563.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -
EXTINÇÃO SEM RESOLU
ÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC -
SUPOSTA INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DE HER
DEIROS DO PROPRIETÁRIO FALECIDO - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - CITAÇÃO POR EDITAL JÁ DEFERIDA -
COMPO
RTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZI
A DO JULGAMENTO DE MÉRITO - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada para reconhecimento de domínio sobre imóvel urbano de 450,00
m2, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de inércia dos autores na completa qualificação e localização dos herdeiros do proprietário registral falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido foi correta, diante das diligências realizadas pelos autores para localização dos sucessores do proprietário falecido e do prévio deferimento da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os autores demonstram atuação proativa desde o início da demanda, juntando documentos que comprovam buscas em cartórios e órgãos públicos para localização dos sucessores do proprietário registral.

4 -
O próprio juízo de origem reconhece, em momento anterior, o esgotamento das diligências ordinárias ao deferir a citação por edital, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

5 -
A posterior exigência de novas diligências e a consequente extinção do feito configuram comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a segurança jurídica e a legítima confiança das partes.

6 -
A extinção do processo, nesse contexto, revela formalismo excessivo, em afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

7 -
A jurisprudência do TJMT afasta a extinção do feito quando sanado eventual vício na regularização do polo passivo, especialmente em ações de usucapião, privilegiando a economia processual e o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 -
O esgotamento das diligências para localização de herdeiros autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

2 -
Configura comportamento contraditório a extinção do processo por suposta inércia após o prévio reconhecimento judicial da suficiência das diligências e o deferimento da citação
editalícia
.

3 -
A extinção do feito em tais circunstâncias viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, caracterizando
error
in procedendo.

4 – Recurso provido. Sentença cassada
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que prossigam
regularmente, com aproveitamento dos atos já praticados, inclusive a citação
editalícia
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA ALVES DA CUNHA
e
ÍRIS MARIA DOS SANTOS CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1003205-93.2021.8.11.0004, que objetiva o reconhecimento do domínio sobre imóvel urbano com área de 450,00 m2, situado na Av. Presidente Vargas, Lote 03, Quadra 164, Jardim Nova Barra do Garças, matrícula nº 28.528 do 1º Ofício de Registro de Imóveis local.

O fundamento da decisão terminativa foi a suposta ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na alegada inércia dos autores em promover a completa qualificação e localização dos herdeiros do proprietário registral falecido.

Irresignados
, os apelantes defendem, em suas razões, a ocorrência de
error
in procedendo, pugnando pela cassação da sentença.

Sustentam que, ao contrário do consignado na decisão, não houve desídia ou inércia de sua parte.

Afirmam
ter demonstrado ativamente, por meio de vasta prova documental, o esgotamento das diligências possíveis para a localização dos sucessores do de cujus.

Apontam como fato crucial e contraditório que o próprio juízo de piso, em momento anterior, havia reconhecido o esforço empreendido, tanto que deferiu e efetivou a citação por edital dos réus incertos.

Argumentam que a extinção do feito, nesse contexto, representa comportamento contraditório do julgador (
venire
contra
factum

proprium
), com ofensa direta aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e, notadamente, da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, pedem o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, foi correta, ou se, ao contrário, representa um
error
in procedendo diante das diligências comprovadamente realizadas pelos autores, ora apelantes.

Analisando os autos, verifico que a
premissa da qual partiu a magistrada sentenciante
,
de que os autores "quedaram-se inertes" e demonstraram "desídia"
,
não se sustenta diante da realidade dos autos.

Desde o início da demanda, os apelantes foram proativos na tentativa de localizar os sucessores do proprietário falecido, juntando petições e documentos que atestam as buscas em cartórios e órgãos públicos (
id’s

339006448, 339006449, 339006915
, entre outros).

Tanto é verdade que as diligências foram, em um primeiro momento, consideradas suficientes pelo próprio juízo, que deferiu o
pedido de citação por edital (id.
339006870), reconhecendo, ainda que implicitamente, o esgotamento dos meios ordinários de localização, nos exatos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Causa estranheza, portanto, que, após a realização do ato e o prosseguimento do feito, o juízo tenha retrocedido em seu entendimento e passado a exigir novamente a comprovação de diligências, culminando na sentença de extinção.

Tal conduta representa um claro comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que abala a segurança jurídica e a legítima confiança que a parte deposita nas decisões judiciais.

A extinção do processo, neste cenário, configura um formalismo exacerbado e um apego à letra da lei em detrimento de seu espírito, o que é vedado pelo moderno processo civil, que se orienta pelos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA
PESSOA FALECIDA. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE DE ÓBITO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VÍCIO SANADO. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação contra pessoa falecida constitui vício processual, mas pode ser sanado com a inclusão e citação válida do espólio.

A efetiva participação do espólio na lide supre o defeito originário, pois assegura contraditório e ampla defesa.

A extinção do processo, diante da superação do vício, viola os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

(TJMT, RAC
0000138-40.2016.8.11.0093
,
Segunda Câmara de Direito Privado
, RELATORA:
TATIANE COLOMBO
, JULGADO EM 20/10/2025).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – ESPÓLIO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em observância aos princípios da economia e celeridade processual, impositiva a anulação da sentença para determinar a citação por edital do espólio e eventuais herdeiros e interessados, ante a informação de que o proprietário registral é falecido e não há processo de inven
tário ou herdeiros conhecidos.

(TJMT, RAC
000790-51.2023.8.11.0010
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATORA:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, JULGADO EM 20/09/2023).

Assim, resta evidente o
error
in procedendo da decisão recorrida.

Não houve inércia, mas sim uma atuação diligente e de boa-fé dos apelantes.

A sentença, ao ignorar a realidade dos autos e a conduta processual das partes, merece ser cassada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para CASSAR a
s
entença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, aproveitando-se os atos processuais já praticados, notadamente a citação por edital.

Por fim, tendo em vista a
desconstituição integral do capítulo
condenatório, resta incabível a fixação ou majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026